Tribunal: TJES
Processo: 5009208-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009208-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: E G DA SILVA GOMES REFRIGERACAO
RECORRIDO: KEILA BORGO KILL BATISTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU COM A REQUERIDA A COMPRA E INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONTUDO, ESTES APRESENTARAM PROBLEMAS ASSIM QUE INSTALADOS. ADUZ QUE A PARTE REQUERIDA ENVIOU POR MAIS DE UMA VEZ SEUS FUNCIONÁRIOS PARA VERIFICAREM O PROBLEMA PORÉM ESSES NUNCA FORAM SOLUCIONADOS. ALEGA QUE NÃO RECEBEU NEM A NOTA FISCAL DOS PRODUTOS E NEM DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A QUANTIA DE R$1.150,00, BEM COMO O VALOR DE R$4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE DETERMINAR QUE O REQUERIDO PROCEDA COM A ENTREGA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALÉM DE PUGNAR PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$920,00. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO
LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.